Tribunal: STF
Processo: HC 231844
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Rafael da Conceição Alves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 755.853/SP (documento eletrônico 7).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente “[...] cumpre penas de 10 anos de reclusão, pela prática de roubo, roubo majorado, e tráfico privilegiado, com término de cumprimento de pena previsto para 05/01/2028” (documento eletrônico 7, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “O sentenciado encontrava-se cumprindo pena em regime fechado.



    Após requerimento da defesa, foi deferido o regime semiaberto pelo Magistrado da execução, em 06/05/2022.



    Dessa decisão, agravou o MP, requerendo o restabelecimento do regime fechado e o recolhimento do sentenciado ao regime fechado.



    Em 07/06/2022, o paciente foi promovido ao Regime Aberto, estando atualmente em cumprimento de prisão albergue domiciliar.



    No entanto, no julgamento do agravo em execução determinou-se a cassação do regime semiaberto para a submissão a exame criminológico.



    A decisão ora atacada, que determina a realização de exame criminológico como condição para a concessão da progressão de regime e cassa a progressão já concedida sem qualquer necessidade não contém a devida fundamentação e viola evidentemente o disposto na Súmula Vinculante n. 26 do STF e na Súmula n. 439 do STJ, pelo que deve ser afastada.



    Assim, contra o acórdão do E. TJSP, a Defensoria impetrou Habeas Corpus ao C. STJ.



    A ordem foi denegada, inicialmente em sede monocrática, pelo Exmo. Ministro Relator, afirmando-se apenas que o requisito subjetivo seria matéria de prova e vinculada à discricionariedade das instâncias inferiores.



    Assim, uma vez que, ao ver da defesa, a denegação da ordem não atendeu à legalidade, foi interposto Agravo Interno.



    Em sessão da C. 6ª Turma do STJ, em decisão colegiada, foi negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão monocrática.



    Dada a discordância entre o acórdão e a LEP, bem como a Constituição Federal e o teor da SV 26, impetra-se o presente Habeas Corpus a este C. STF.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, requer-se seja deferida liminar para que se suspenda do acórdão ilegal, mantendo-se o paciente em regime mais brando (atualmente ABERTO), independentemente da realização de exame criminológico, e ao final, que seja definitivamente restabelecida a decisão de progressão, por ser medida de direito.



    Subsidiariamente, ao menos, tendo-se em vista que o paciente já estava há meses cumprindo regularmente o RA, requer-se seja-lhe deferido o direito a aguardar no regime em que está à realização do exame, não se podendo presumir que seu conteúdo seria negativo, de modo a descaber a sustação do regime mais brando para a realização de uma perícia sem previsão legal.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece a Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal que, “[para] efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    Feito esse registro, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e, em sequência, trecho do voto condutor proferido pelo Relator do AgRg no HC 755.853/SP na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que importa:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO PARA SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 7, p. 2).  



    “[...]



    Apesar das alegações do agravante, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    No caso, o Tribunal de origem condicionou a análise da progressão de regime do paciente à realização de exame criminológico, com base nos seguintes fundamentos (fls. 185/186):



    ‘[...] Extrai-se dos autos que o sentenciado cumpre penas de 10 anos de reclusão, pela prática de roubo, roubo majorado, e tráfico privilegiado, com término de cumprimento de pena previsto para 05/01/2028 (fls. 265/268 dos autos de execução).



    Assim, ainda que a prática de crime grave, praticado com violência ou grave ameaça não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.



    Verifica-se, ainda, que o sentenciado ostenta falta disciplinar de natureza grave praticada em 16/03/2020, consistente em evasão.



    Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a conveniência de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.



    E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos perpetrados, que não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico.



    [...]’.



    Ocorre que esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula 439/STJ).



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014).



    Na mesma linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020.



    In casu, verifica-se dos trechos do aresto impugnado que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para submeter o paciente ao exame criminológico teve como base fundamentos concretos extraídos dos autos, que apontaram para sua inaptidão, por ora, para a obtenção da progressão de regime, consistente na existência de falta disciplinar de natureza grave.



    Urge ressaltar, ainda, que a estreita via do habeas corpus não se presta a contrariar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, insuscetível nesta sede.



    Por fim, sabe-se que, segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimentaI (AgRg no HC 650.370/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/04/2021).



    Ademais, como se viu, o indeferimento do pedido da defesa está calcado na Súmula 439/STJ e na jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que, para rever o requisito subjetivo para obtenção da progressão de regime, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (documento eletrônico 7, pp. 3-4).  



    Conforme se verifica, o acórdão impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal. Por certo, a Lei 10.792/2003, que alterou a Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), simplesmente aboliu, suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a faculdade do juiz da execução para determiná-lo. Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado de requisitar perícias, seja com base na legislação processual civil ou nas normas do processo penal.  



    Nessa mesma direção:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 225.605 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúica, Primeira Turma, DJe 28/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, ‘com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo’ (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018). 2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 213.231 AgR/SP, Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 125.279 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/6/2015)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator